Tribunal: STF
Processo: Rcl 78891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 629.053/SP (TEMA RG Nº 497). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Pax Centro Norte MG Ltda. — ME, contra decisões proferidas pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Processo nº 0010423-02.2024.5.03.0056, por meio das quais teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 629.053/SP (Tema RG nº 497).



    2. A reclamante narra que a parte beneficiária, Tatiane da Silva Lucena, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a estabilidade provisória e o pagamento de indenização substitutiva abrangendo o período correspondente. 



    3. Informa que o Juízo de Primeiro Grau, “mesmo diante da confissão da Reclamante de que omitiu a gravidez e da recusa em retornar ao emprego, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a empresa ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários do período de estabilidade, com base na Súmula 244, item I, do TST”. Após, em sede de recurso ordinário, o TRT3 negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Na sequência, a reclamante interpôs recurso de revista e respectivo agravo interno. 



    4. Assevera que a beneficiária, ao “omitir intencionalmente a gravidez desde agosto de 2023 e ajuizar a ação somente em março de 2024, após o término do período de estabilidade (fevereiro/2024), demonstra um claro desvirtuamento da finalidade da norma protetiva, que visa a manutenção do emprego e a proteção à maternidade, e não a obtenção de vantagem financeira sem a correspondente prestação de serviços” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Sustenta que a conduta atribuída à empregada atenta contra os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, e, consequentemente, inobserva o art. 170 da CRFB e os arts. 187, 422 e 884 do Código Civil.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a cassação das decisões do TST e do TRT3 proferidas no feito.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que os tribunais reclamados não observaram o que decidido no RE nº 629.053/SP (Tema RG nº 497). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    Tema 497: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”



    11. Por seu turno, os atos reclamados consubstanciam-se em acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, dos quais cito trecho e ementa, respectivamente:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da Décima Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamada, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento. A d. Turma adotou as razões de decidir da r. sentença (art. 895, § 1º, IV, da CLT), e reforçou, por relevante, os seguintes fundamentos: 1) INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE DA GESTANTE: Esclareceu a Turma que, nos termos do ordenamento jurídico (art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, item I da Súmula 244 do TST e tese de repercussão geral do tema 497 do STF), a estabilidade da gestante é tratada de modo objetivo, pois visa a proteção do nascituro. A tese de repercussão geral do tema 497 do STF estabelece que "A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa", o que afasta as razões recursais no sentido de que a ré não foi cientificada da gravidez pela autora quando ela tomou conhecimento do seu estado gravídico, bem como torna inócua a alegação de que a autora recusou retornar ao serviço depois do período da estabilidade. Por ter direito à estabilidade em razão tão-somente da gravidez anterior à dispensa, a reclamante faz jus à indenização dos salários do período da estabilidade, já que foi dispensada no seu curso. Negou provimento. DEMAIS TEMAS: A d. Turma adotou as razões de decidir da r. sentença, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT.”



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.º 422, ITEM I, DO TST. 1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade (Súmula n.º 422, I, do TST). 2. Agravo Interno de que não se conhece.”



    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    16. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso de revista proposto não foi conhecido por defeito imputado à reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 278): 



    Trata-se de recurso de revista manifestamente inadmissível, tendo em vista que a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo. termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT



    17. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o iter processual não foi percorrido regularmente.  



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator